Tribunal: TJBA
Processo: 8023069-41.2022.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8023069-41.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA Nº 37/2021 À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. ALEGAÇÃO DO POSTULANTE ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS. MEDIDA CAUTELAR. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS SATISFEITOS. AMPLIAÇÃO DO USO DA TRANSCON E OUTROS CRÉDITOS EM FACE DA MUNICIPALIDADE. RENÚNCIA DE RECEITA SEM INTERESSE PÚBLICO JUSTIFICADO. ART. 3º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. MITIGAÇÃO À GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES SOBRE O PLANEJAMENTO URBANO E SEU MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. INDÍCIOS CLAROS DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS CIDADES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

I –
Quanto ao pedido de concessão de medida cautelar, exsurge que a Emenda nº 37/2021, ao ampliar a utilização da TRANSCON (Transferência do Direito de Construir), do Certificado de Autorização do Direito de Construir e de outros créditos tributários para usos financeiros diversos contra o Município de Salvador – que vão desde a aquisição de imóveis públicos, pagamentos de concessão de direito real de uso de imóveis municipais, quitação de débitos tributários diversos (impostos, contribuições, transmissão inter vivos e taxas), juros, encargos de mora e honorários, inclusive os já inscritos em dívida ativa – enseja renúncia de receita, sem o correspondente interesse público justificado, e sem que tenha sido realizado prévio estudo com estimativa do impacto orçamentário e financeiro de tais medidas aos cofres municipais.

II –
De relação ao fumus boni iuris,
cumpre observar, ainda em juízo preliminar, que,
d
a leitura atenta dos dispositivos legais específicos sobre o tema, as alterações introduzidas pela Emenda 37/2021 na Lei Orgânica do Município do Salvador, relativas à
“dinamização da TRANSCON”
(assim denominada pela Câmara Municipal) e de outros créditos tributários, que autorizam a sua utilização pelos seus titulares em face do Município, contêm fortes indícios de se consubstanciarem em renúncia de receita sem interesse público justificado, expediente vedado expressamente pela Constituição do Estado da Bahia, no seu art. 3º, inciso IV.

III –

No que alude ao periculum in mora, diante das informações prestadas pelo alcaide, acerca da existência de requerimentos administrativos, com base na legislação apontada como inconstitucional, em que apenas uma empresa apresenta créditos em potencial construtivo da ordem de mais de quatro bilhões de reais, com vistas à quitação de débitos fiscais diversos, verifica-se, em exame preliminar,
que o volume de títulos de TRANSCONS circulantes, aptos à utilização, pelos seus detentores, para quitações de tributos e outras benesses financeiras autorizadas pela norma impugnada, perante o Município de Salvador, somam valores extremamente vultosos, com potencial impacto financeiro lesivo aos cofres municipais e afronta ao interesse público.

IV – Por outro lado, da análise dos dispositivos legais espalhados em diversos capítulos da norma impugnada,
evidencia-se indícios igualmente fortes da existência de ofensa aos princípios basilares da ordem constitucional quanto à ordem urbanística, ao meio ambiente, à gestão democrática das cidades e ao planejamento urbano, ensejando o robustecimento da presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, a exigir a concessão da medida cautelar em sua integralidade.

V – Posto isso, sem prejuízo de análise mais aprofundada dos temas em caráter definitivo, por ocasião do julgamento de mérito,
o VOTO é no sentido de
CONCEDER INTEGRALMENTE A MEDIDA CAUTELAR
, a fim de suspender por completo a eficácia da Emenda n
º
37/2021 e os efeitos desta na Lei Orgânica do Município de Salvador,
com efeitos
ex nunc
, nos termos do art. 11, §1º, da Lei 9.868/99, até que o mérito da ação direta seja julgado pelo Colegiado

MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8023069-41.2022.8.05.0000
, em que figuram, como requerente, a
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como requerida, a
CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER A MEDIDA CAUTELAR
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA